Tribunal: STF
Processo: Inq 3155
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-22
Data de publicação: 2011-09-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. ART. 1º, INCISO XIV, SEGUNDA PARTE, DO DECRETO-LEI 201/67. ELEMENTO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DIRETA E PESSOAL AO ACUSADO PARA A TIPIFICAÇÃO DO DELITO. PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO. REPRESENTAÇÃO. LIMITES. ORDEM JUDICIAL. PREVISÃO DE CONSEQUÊNCIAS ESPECÍFICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE CUMPRIR A ORDEM. CONDUTA ATÍPICA. DENÚNCIA REJEITADA.



    1. O art. 1º, inciso XIV, segunda parte, do Decreto-Lei 201/67 aperfeiçoa-se apenas quando a conduta assumir a forma dolosa, traduzida na vontade de não cumprir a ordem judicial e, embora não existam referências quanto ao elemento subjetivo explícito, é imprescindível que se identifique no comportamento omissivo o propósito de desobedecer e de frustrar a administração da justiça.



    2. Tratando-se de crime cujo sujeito ativo é o Prefeito, indispensável sua inequívoca ciência da determinação judicial, pois a mera comunicação da ordem a terceiros não é suficiente para atender às exigências legais. Não pode ser validada, para fins de configurar o delito tipificado no art. 1º, XIV, segunda parte, a comunicação da ordem ao Procurador-Geral do Município, pois os seus poderes limitam-se à representação do município e não à do prefeito. Precedentes.



    3. É atípica a conduta se a ordem judicial supostamente descumprida pelo agente estabelece outros desdobramentos, diversos das sanções penais, sem qualquer ressalva da possibilidade de cumulação. Precedentes. 



    4. Denúncia rejeitada.